Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016117-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO VIEIRA BARBI - CPF: 777.733.656-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (AGRAVADO), MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 013.455.706-94 (ADVOGADO), AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - CPF: 574.259.906-44 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - CPF: 030.001.886-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA AVENTADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

Restando configurada a negativa de prestação jurisdicional na análise de questão relevante para o julgamento do feito, de rigor o provimento do recurso para que nova decisão seja prolatada na origem, abrangendo o ponto em questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016117-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BS2 S.A.

AGRAVADO:

MARIA APARECIDA DE MORAIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BS2 S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária
ajuizada por MARIA APARECIDA DE MORAIS (proc. n. 1003722-98.2021.8.11.0004), afastou a prejudicial de mérito (decadência) e rejeitou as preliminares (incompetência do juízo, foro e eleição, litisconsórcio necessário, valor da causa e coisa julgada) arguidas pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz negativa de prestação jurisdicional, uma vez que “
questões objeto das omissões e obscuridades denunciadas pelo Agravante na via declarativa sequer foram mencionadas na decisão que rejeitou
” os aclaratórios.

Afirma a incompetência do juízo diante da existência de eleição do foro de Belo Horizonte, nos termos da Cláusula 12 da CCE, como o único competente para dirimir controvérsias dela decorrente, destacando que a ação versa sobre direito pessoal.

Assevera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que “
em se tratando de ação na qual se pretende a nulidade ou anulação de negócio jurídico, todos aqueles que dele participaram devem ser incluídos no seu polo passivo, sob pena de nulidade da sentença de mérito
”.

Alega ofensa a coisa julgada, uma vez que “
a Agravada pretende a revisão do mérito da decisão judicial que autorizou a alienação fiduciária do Imóvel
”, proferida pelo Juízo do Inventário, bem como inadequação da via eleita e falta de interesse processual, considerando que “
a ação anulatória, por óbvio, não é o meio adequado para se discutir o acerto ou desacerto de uma decisão judicial
”.

Defende a ocorrência de decadência, pois “
o alegado vício seria, na verdade, causa de anulação do negócio jurídico
”, sujeita a prazo decadencial, no caso, de 180 dias ou, subsidiariamente, de 2 anos, ambos já expirados.

Cita, ainda, a incorreção do valor da causa, porquanto este deve vincular-se ao valor do imóvel em questão, que foi avaliado em R$ 3.509.29,41, consoante avaliação pela Fazenda do Estado de Mato Grosso para cálculo do ITCD.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a decisão recorrida, nos termos supra.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 175299165.

Contrarrazões – Id. 177904681.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023